Tribunal: TJPA
Processo: 0852378-39.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852378-39.2019.8.14.0301
APELANTE: PAOLA SCALZO FREITAS

APELADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1-
Compulsando os autos, constata-se que os fatos narrados pelo impetrante em sua exordial não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no entendimento do Supremo Tribunal Federal, pois foi aprovada fora do número de vagas, portanto, não possui direito subjetivo a nomeação, mas mera expectativa de direito. Também não se verifica preterição de classificação, uma vez que o recorrente sequer menciona tal fato. Por fim, em relação a não convocação dos candidatos aprovados em quadro de reserva por preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, também não é cabível, pelo simples fato do citado edital não ter trazido previsão de cadastro de reserva, conforme item 17.9.

2-
Ademais, como bem pontuou o Ministério Público em sua manifestação “Não aproveita à autora o fato da Lei Estadual nº. 8.613/2018 ter previsto 62 cargos de Técnico Previdenciário “A”,---o que “em tese” abarcaria a sua colocação (56ª); a uma, porque só foram ofertadas 52 vagas no edital do concurso (incluindo as vagas PCD), sem cadastro de reserva; a duas porque o momento dos provimentos de cargos vagos não ofertados em edital de concurso público, configura-se ato discricionário da Administração, haja vista que diversos fatores podem ocorrer que acabam por obstar a imediata lotação, como por exemplo, a limitação orçamentária e a desnecessidade dos cargos, os quais, por estarem vagos, podem ser extintos por Decreto (CF, art. 84, VI, “b”, por simetria)”.

3-
E ainda, deve-se considerar que a contratação de eventual temporário, desde que calcada na legalidade, e observado o disposto na Constituição Federal (art. 37, IX), goza de legitimidade, não configurando por si só preterição de convocação e nomeação de candidatos, ou o surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo.

4-
Por fim, em relação a alegação de desistências de candidatos melhores classificados, observo que, a recorrente comprovou apenas 03 (três) desistências de candidatos da ampla concorrência (ID Num. 3513630 - Pág. 1 a 3), e que apenas 46 candidatos tomaram posse no cargo pleiteado (ID Num. 3513629), sendo que levando em conta as desistências comprovadas não alcançaram a recorrente, visto que esta foi aprovada em 56º lugar, não possui direito líquido e certo à nomeação.

5- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID. Num. 3513724) interposta por
PAOLA SCALZO FREITAS
devidamente representada por advogada habilitada nos autos, artigos 1.009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital (ID. Num. 3513718) que, nos autos da ação de mandado de segurança nº 0852378-39.2019.8.14.0301, formulada em desfavor do
Presidente do Instituto da Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
, denegou a segurança pleiteada.

Em 1º grau de jurisdição, Paola Freitas ajuizou ação mandamental visando à sua convocação, nomeação e posse ao cargo de Técnico Previdenciário A, junto ao IGEPREV/PA, em decorrência de sua aprovação e classificação no Concurso Público C-184, regulamentado pelo Edital n° 01/SEAD-IGEPREV/PA, de 24 de maio de 2018.

Informou ter sido aprovado e classificado em 56° (quinquagésimo sexto) lugar as vagas destinadas a ampla concorrência, conforme resultado final preliminar – EDITAL n° 22/SEADIGEPREV/PA, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 (DOE n° 33.709, de 27/09/2018).

O certame teria validade de 01 (um) ano, prevendo 52 (cinquenta e duas) vagas iniciais para o cargo disputado pela Impetrante, com 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a concorrência PcD, isto é, 03 (três) vagas, sendo homologado o certame em 04.10.2018.

Citou a existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no qual consta o compromisso prestado pelo IGEPREV/PA com o Ministério Público Estadual, de que abriria concurso para provimento de vagas imediatas mais cadastro de reserva “inclusive com reserva de cadastro, necessário a substituição dos temporários existentes”.

Ressaltou, ainda, que a autarquia publicou o “EDITAL Nº 001/2019-IGEPREV/PA, DE 30 DE AGOSTO DE 2019”, que regulamenta o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019, visando a contratação de 74 (setenta e quatro) servidores temporários, sendo 32 (trinta e duas) vagas destinadas ao cargo de “Técnico Previdenciário A”.

Asseverou ter conhecimento da formalização de 06 (seis) desistências por candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas a ampla concorrência, bem como da prorrogação de 10 (dez) contratos temporários no cargo de “Técnico Previdenciário A”, junto ao IGEPREV/PA.

Por fim, requereu liminarmente a sua imediata nomeação fim de integrar o quadro permanente do IGEPREV”; e a SUSPENSÃO/CANCELAMENTO do processo seletivo simplificado n. 001/2019 Edital N. 001/2019-IGEPREV/PA e da suspensão do prazo de vigência do CONCURSO PÚBLICO C-184 Edital n. 01/SEAD-IGEPREV/PA.

Ao receber os autos, o juízo de piso deferiu parcialmente a tutela (ID Num. 3513641), no sentido de ser determinada a convocação e a nomeação da Impetrante, com a consequente posse no cargo de “Técnico Previdenciário A”, no Instituto de Gestão Previdenciária do Pará – IGEPREV/PA.

Contra a liminar deferida parcialmente, notificou o IGEPREV da interposição de recurso de agravo de instrumento. (ID. Num. 3513646).

Notificada a autoridade coatora prestou as informações requeridas. (ID. Num. 3513649).

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem. (ID. Num. 3513716).

Sobreveio sentença (ID. Num. 3513718), denegando a ordem pleiteada e assim revogando a liminar outrora concedida, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Diante das razões expostas, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, revogando a decisão liminar (ID 14425197).

Custas pela parte Impetrante, corrigidas monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA).

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Comunique-se esta decisão à relatora do Agravo de Instrumento nº 811268-90.2019.8.14.0000

P.R.I.C.

Belém, 3 de junho de 2020.

JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

Juiz da 2ª Vara da Fazenda da Capital

Assinado Digitalmente”

Inconformada, a autora da ação interpôs recurso de apelação (ID. Num. 3513724) discorrendo acerca da desnecessidade de litisconsórcio passivo e da inexistência de preterição a outros candidatos. Aduziu, ainda, que a sua aprovação fora do número de vagas, não a elimina do certame, devido a prova de títulos ser exclusivamente classificatória.

E mais, que há direito subjetivo, líquido e certo à sua nomeação, em virtude da contratação de servidores temporários para o Igeprev. Como também, da ausência de distinção entre o RE 837.311/PI e o presente caso, e da não comprovação de conflito entre a nomeação e a reestruturação do Igeprev.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja determinado a nomeação imediata da apelante para o cargo pretendido, sem prejuízo de eventual nomeação dos demais candidatos também afetados pelas ilegalidades ora expostas.

Contrarrazões do IGEPREV (ID. Num. 3513730), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 3539326).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença atacada. (ID. Num. 3555231).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão está em verificar a existência ou não de possível direito subjetivo à nomeação por candidato aprovado além do número de vagas ofertadas em concurso público.

A este respeito, no caso, a existência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, confira- se a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de Recurso Extraordinário n° 837311 /PI, submetido à sistemática da repercussão geral, tendo sido fixada a seguinte tese a ser aplicada em todos os processos tratando sobre o tema (TEMA - 784):

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rei. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral TEMA 784)

Em resumo, diz o julgado que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público se dá nas seguintes hipóteses: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Compulsando os autos, constata-se que os fatos narrados pelo impetrante em sua exordial não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no entendimento do Supremo Tribunal Federal, pois o mesmo foi aprovado fora do número de vagas, portanto, não possui direito subjetivo a nomeação, mas mera expectativa de direito. Também não se verifica preterição de classificação, uma vez que o recorrente sequer menciona tal fato. Por fim, em relação a não convocação dos candidatos aprovados em quadro de reserva por preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, também não é cabível, pelo simples fato do citado edital não ter trazido previsão de cadastro de reserva, conforme item 17.9,
in verbis
:

“item 17.9 O presente concurso não se destina ao preenchimento de cadastro de reserva.”

Ademais, como bem pontuou o Ministério Público em sua manifestação
“Não aproveita à autora o fato da Lei Estadual nº. 8.613/2018 ter previsto 62 cargos de Técnico Previdenciário “A”,---o que “em tese” abarcaria a sua colocação (56ª); a uma, porque só foram ofertadas 52 vagas no edital do concurso (incluindo as vagas PCD), sem cadastro de reserva; a duas porque o momento dos provimentos de cargos vagos não ofertados em edital de concurso público, configura-se ato discricionário da Administração, haja vista que diversos fatores podem ocorrer que acabam por obstar a imediata lotação, como por exemplo, a limitação orçamentária e a desnecessidade dos cargos, os quais, por estarem vagos, podem ser extintos por Decreto (CF, art. 84, VI, “b”, por simetria)”.

Nesse sentido:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PORTARIA 39⁄2011. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, apenas adquirindo esse direito caso haja comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-la, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes: AgRg no REsp 1251125⁄RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves, Primeira Turma, DJe 10⁄05⁄12; AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1398319⁄ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09⁄03⁄12; AgRg no RMS 34.975⁄DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16⁄11⁄11; AgRg no REsp 1234880⁄RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27⁄10⁄11; AgRg no REsp 1216937⁄DF, Rel. Min. César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 07⁄03⁄12; MS 16.639⁄DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 20⁄04⁄12.

2. Segurança denegada (MS 17.147⁄DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ªS, DJe 01⁄08⁄2012)”

“Ementa: CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. A jurisprudência deste Tribunal orienta-se por admitir a convolação da mera expectativa de direito em direito público subjetivo quando o candidato aprovado fora do número de vagas tem sua nomeação preterida diante do surgimento, dentro do período de validade do concurso, de vacância do cargo ou de contratação temporária para as mesmas funções.

2. É forçoso, no entanto, a comprovação dessa situação por quem a alega, não havendo no caso concreto evidência de que a contratação temporária efetuada pela Administração tocantinense tenha sido exatamente para as mesmas funções do cargo público oferecido no edital do concurso.

3. Agravo regimental não provido (AgRg nos EDcl no RMS 40.715⁄TO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ªT, DJe 11⁄09⁄2013)”

E ainda, deve-se considerar que a contratação de eventual temporário, desde que calcada na legalidade, e observado o disposto na Constituição Federal (art. 37, IX), goza de legitimidade, não configurando por si só preterição de convocação e nomeação de candidatos, ou o surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo.

Nesse sentido:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração. II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação. Ill - Agravo interno improvido. (STJ - Aglnt no RMS: 49104 GO 2015/0208975-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017)”

“Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE _ OU ABUSO DE PODER. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ não reconhece o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas oferecidas no edital, ainda que para cargos criados por lei superveniente ou que venham a surgir em decorrência de vacância durante a validade do certame. 2. A paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RMS: 48331 PI 2015/0110345-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2016)”

Por fim, em relação a alegação de desistências de candidatos melhores classificados, observo que, a recorrente comprovou apenas 03 (três) desistências de candidatos da ampla concorrência (ID Num. 3513630 - Pág. 1 a 3), e que apenas 46 candidatos tomaram posse no cargo pleiteado (ID Num. 3513629), sendo que levando em conta as desistências comprovadas não alcançaram a recorrente, visto que esta foi aprovada em 56º lugar, não possui direito líquido e certo à nomeação.

Assim, entendo que o caso em comento não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas pelo entendimento da Suprema Corte, considerando que a autora fora aprovada na 56ª colocação, enquanto que o cargo para o qual concorreu oferecia 52 vagas, possuindo apenas mera expectativa de direito, bem como, o fato de não ter de desincumbido do ônus de provar a ocorrência de distinguishing, a fundamentar o afastamento da tese firmado pelo Supremo Tribunal Federal - TEMA 784.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterado os comandos sentenciais
, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2021